Tribunal: TJSP
Processo: 2254759-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) para beneficiária idosa, diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Recorrente Refratário e Grave (CID

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) para beneficiária idosa, diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Recorrente Refratário e Grave (CID F332), em ambiente hospitalar e sob anestesia geral.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde deve custear o tratamento de ECT, não listado no rol da ANS, considerando a prescrição médica e a ausência de alternativas terapêuticas adequadas.
III. Razões de Decidir 3. A probabilidade do direito da autora-agravada é demonstrada pelos relatórios médicos que indicam quadro clínico grave e refratário, justificando o encaminhamento para ECT. 4. O perigo de dano é manifesto, pois a interrupção do tratamento eficaz representa risco de deterioração da saúde psíquica e física da agravada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A recusa da operadora de saúde em custear tratamento prescrito, não listado no rol da ANS, viola a finalidade do contrato e a boa-fé objetiva quando não há alternativa terapêutica adequada. 2. A urgência da medida é justificada pela gravidade do quadro clínico e risco de deterioração da saúde.